Tribunal: TJES
Processo: 5000597-94.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000597-94.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO MULLER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5000597-94.2021.8.08.0050

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDO: MARIA DO CARMO MULLER

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo réu objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o litisconsórcio com o Município de Viana. No mérito, alega que biênio, triênio e quinquênio possuem a mesma natureza jurídica, cujo fundamento é o tempo de serviço, não sendo, portanto, cumulativas. Aduz que o teto legal é 35% do pagamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se há o acúmulo das gratificações.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração dos autores em não ter o atendimento necessário conforme os serviços contratados quando da ocorrência do sinistro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC".

_________

Dispositivo relevante citado
: Decreto 189/2019. art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil

Jurisprudência Relevante:
AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reposição c/c cobrança ajuizada por MARIA DO CARMO MULLER em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA.

Em síntese, narra a requerente: ingressou no serviço público municipal em 05/03/1982, na função de auxiliar de escritório, sob o regime celetista, sendo que em 10/02/1988, tomou posse como concursada no cargo de técnico de contabilidade; que foi averbado em sua ficha funcional tempo anterior de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 08 (oito) dias, conforme Portaria nº 030/92; que em decorrência da prestação de serviços ao ente público, adquiriu vantagens remuneratórias estabelecidas por lei, dentre elas as gratificações de anuênio, biênio e quinquênio; que as contribuições previdenciárias, em favor do Instituto de Previdência, incidiam sobre tais verbas; que no ano de 2019 aposentou-se voluntariamente por tempo de contribuição, sendo concedida pelo órgão previdenciário o direito a proventos integrais e com direito a paridade com os servidores em atividades, nos termos do Decreto 189/2019; que o cálculo do benefício de aposentadoria está incorreto pois deixou de considerar no cálculo do benefício o correto percentual de anuênio devido; que o requerido somente computou os anuênios entre os anos de 1991 a 2001 (10% de anuênio); que os anuênios recebidos de 2002 a 2018 foram ilegalmente desprezados pelo Requerido no momento do cálculo da aposentadoria.

Em sua contestação, o IPREVI arguiu, preliminarmente, a necessidade de inclusão do Município de Viana/ES na lide, ao argumento de que, em síntese, “... eventuais impactos financeiros decorrentes de passivos judiciais podem repercutir nas contas do município...”. No mérito, o requerido faz uma abordagem a respeito das Leis Municipais que previram o pagamento das gratificações de anuênio, biênio e quinquênio e defende a “... impossibilidade de cumulação do mesmo tempo laborativo para recebimento de verbas de mesma natureza – adicional de tempo de serviço...”, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (9279584) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar ao IPREVI que considere a totalidade de 28 (vinte e oito) anuênios, ou seja, o percentual de 28% (vinte e oito por cento), nos cálculos dos proventos de aposentadoria da requerente, bem como para que restitua à requerente o pagamento das diferenças quer foram suprimidas de seus proventos de aposentadoria, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do pagamento do primeiro provento de aposentadoria pago de forma equivocada, bem como juros de mora pelo índice previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, a contar da citação5, ambos até 09/12/2021, data a partir da qual devera incidir tão somente a taxa SELIC, sem cumulação com nenhum outro índice, nos termos do art. 3º da EC 113/20216.

Por conseguinte, julgo extinto o feito com julgamento do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9279584)
alegando, preliminarmente, ilegitimidade litisconsórcio com o Município de Viana. No mérito, alega que biênio, triênio e quinquênio possuem a mesma natureza jurídica, cujo fundamento é o tempo de serviço, não sendo, portanto, cumulativas. Aduz que o teto legal é 35% do pagamento.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

O recurso inominado interposto pelo requerido viola o princípio da dialeticidade recursal

e não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)